Tribunal: STJ
Processo: 0094217-30.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921973 - RJ (2025/0152605-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
SABRINA DA SILVA XAVIER DE LUCENA - RJ169001
AGRAVADO
: PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - RJ083795
FLÁVIA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA - RJ109255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DE
LAUDO
PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83 DESTA
CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na
A
Súmula 83/STJ.
parte agravante sustentou que seu recurso merece regular
processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51602909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 98fd9f08-ebbf-453d-80f0-01cd1f8dec59

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Conforme a orientação predominante neste Tribunal Superior,
para superação do óbice da
é necessário que o
Súmula 83/STJ
recorrente colacione precedentes deste STJ, favoráveis à sua
pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma distinção
entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não foi feito.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 98fd9f08-ebbf-453d-80f0-01cd1f8dec59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921973 - RJ (2025/0152605-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
SABRINA DA SILVA XAVIER DE LUCENA - RJ169001
AGRAVADO
: PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - RJ083795
FLÁVIA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA - RJ109255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DE
LAUDO
PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83 DESTA
CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83
/STJ. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51370378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 531ad6b8-f34a-4f7a-a1b1-a4ffe7f5fb97

4. Conforme a orientação predominante neste Tribunal Superior,
para superação do óbice da Súmula 83/STJ é necessário que o
recorrente colacione precedentes deste STJ, favoráveis à sua
pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e
o caso em exame, o que não foi feito.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil,
a parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"De início, verifica-se que o acórdão recorrido não demonstra violação
aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil.
A leitura atenta dos acórdãos revela que foram apreciadas e
devidamente fundamentadas as questões debatidas pelas partes
Documento eletrônico VDA51370378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 531ad6b8-f34a-4f7a-a1b1-a4ffe7f5fb97

durante o desenrolar do processo, tendo o órgão julgador firmado seu
convencimento de forma clara e transparente.
Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que não
é possível confundir decisão contrária aos interesses da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
(STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AREsp 1.362.670/MG, Rel.
18/05/2020
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
31/10/2018
PRIMEIRA TURMA, DJe de
), o que parece ser a hipótese
23/04/2008
dos autos.
Assim, aplica-se à hipótese o Enunciado da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, que na medida em que pacífica a jurisprudência
da Corte no sentido de não se vislumbra pertinência '... na alegação de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido
a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada,
sendo
a
irresignação
da
recorrente
evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a
seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório' (R
Esp. 1.937.791/CE, DJe de
).
10/02/2023
No mais, o acórdão não conheceu do recurso de agravo de
instrumento, pois entendeu ausente o requisito de admissibilidade
recursal por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil.
Ao julgar os recursos representativos do Tema n° 988 de seu
repertório (REsp 1.696.396/MT e R Esp 1.704.520/MT), o Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
(...)
No voto condutor do acórdão, a Exma. Ministra Relatora Nancy
Andrighi fixou os parâmetros para a caracterização da urgência da
questão a permitir sua recorribilidade via agravo de instrumento e dá
exemplos de decisões agraváveis fora do rol do artigo 1.015 do CPC:
(...)
Como se vê, quando do julgamento do recurso paradigma do Tema n°
988 do STJ, foram mencionados três exemplos em que caracterizada
a urgência que tornaria inútil aguardar o julgamento da questão em
sede de apelação: (a) indeferimento de segredo de justiça; (b) decisão
relacionada à competência e (c) decisão acerca da estrutura
procedimental a ser observada no processo (rito).
Documento eletrônico VDA51370378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 531ad6b8-f34a-4f7a-a1b1-a4ffe7f5fb97

Neste sentido, a Câmara de origem, soberana na análise dos fatos e
provas, não reconheceu a urgência da questão em agravo de
instrumento no caso concreto, de maneira que seu posicionamento, ao
considerar a taxatividade mitigada no rol do artigo 1.015 do CPC, está
em conformidade com a tese exarada relativamente ao Tema no 988
do STJ, em regime de julgamento de recursos repetitivos.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030,
I e V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso à
luz do Tema no 988 do STJ e o INADMITO quanto às demais
alegações." (e-STJ fls. 96-102).
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Relativamente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte (Súmula 83/STJ), conforme a orientação predominante neste Tribunal
Superior, para superação do óbice é necessário que o recorrente colacione
precedentes deste STJ, favoráveis à sua pretensão e contemporâneos ou
supervenientes àqueles invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não foi feito.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
Documento eletrônico VDA51370378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 531ad6b8-f34a-4f7a-a1b1-a4ffe7f5fb97

2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
7/8/2014
18/8/2014
grifos acrescidos).
Observa-se
que,
no
presente
caso,
embora
o agravante aponte o óbice levantado como pretexto à inadmissibilidade nas suas
razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência do óbice de
maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
da insurgência.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018
Documento eletrônico VDA51370378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 531ad6b8-f34a-4f7a-a1b1-a4ffe7f5fb97

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51370378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 531ad6b8-f34a-4f7a-a1b1-a4ffe7f5fb97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.921.973 / RJ
Número Registro: 2025/0152605-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00502307720198190001
00942173020238190000
202424508730
502307720198190001
942173020238190000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
SABRINA DA SILVA XAVIER DE LUCENA - RJ169001
AGRAVADO
: PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA.
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - RJ083795
FLÁVIA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA - RJ109255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51585531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:07
Código de Controle do Documento: 6c616c91-14cd-4ed9-8e3c-1a8634d842c1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:07
Código de Controle do Documento: 6c616c91-14cd-4ed9-8e3c-1a8634d842c1